Tribunal: TJSP
Processo: 2126134-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Embargos à execução sem garantia do juízo. Inadmissibilidade. Execução fiscal possui legislação específica que exige garantia para oposição de embargos. Inteligência do artigo 16, § 1o da Lei no 6.830/80. Recurso não provido.